Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COERCITIVA. REVISÃO. POSSIBILIDADE.

1. A multa prevista no art. 537 do Código de Processo Civil constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não tem caráter indenizatório ou compensatório, eis que objetiva desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita.

2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a decisão que aplica multa cominatória não preclui nem é acobertada pelo manto da coisa julgada (Tema Repetitivo n. 706), de modo que, verificada a excessividade ou a insuficiência do montante arbitrado, o magistrado pode alterar o valor para adequá-lo aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. A jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que a revisão prevista no art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil não se restringe à multa vincenda, bem como não há que se falar em multa vencida enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago.

4. Agravo de instrumento desprovido.